Tribunal: CARF
Processo: 19515.005346/2009-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do contribuinte.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL MPF. CONTROLE ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles, não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato administrativo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005346/2009-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.791 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2022
Recorrente
LUIZ PAULO DE BRITO IZZO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006
NORMAS GERAIS. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
A nulidade do lançamento deve ser declarada quando não atendidos os
preceitos do CTN e da legislação que rege o processo administrativo tributário
no tocante à incompetência do agente emissor dos atos, termos, despachos e
decisões ou no caso de preterição do direito de defesa e do contraditório do
contribuinte.
MANDADO
DE
PROCEDIMENTO
FISCAL
MPF.
CONTROLE
ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA CARF
No 171.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF é mero instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, não sendo requisito legal para a
validade do lançamento. Somente a lei pode estabelecer os elementos
essenciais para a constituição do crédito tributário e o MPF não está entre eles,
não havendo, portanto, fundamento para declaração de nulidade do ato
administrativo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INEXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO
CONTRIBUINTE QUANDO HOUVER ELEMENTOS SUFICIENTES À
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à tributação o acréscimo patrimonial apurado pela autoridade
lançadora não justificado por rendimentos declarados ou comprovados pelo
contribuinte, presunção esta que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de prova hábil.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005346/2009-79
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 402/422) interposto contra decisão da 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls.
391/397, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 09/12/2009, no montante de R$
632.687,71, já incluídos juros de mora (calculados até 30/11/2009) e multa proporcional
(passível de redução) de fls. 345/352, acompanhado do Termo de Verificação Fiscal (fls.
337/344), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento de obrigações tributárias
em relação às declarações de ajuste anual dos exercícios de 2005 e 2006, anos-calendário de
2004 e 2005, entregues em 18/04/2005 (fls. 275/279) e 27/04/2006 (fls. 281/285).
Do Lançamento
Pela sua clareza e concisão adotamos para compor o presente relatório o resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 392):
Preliminarmente, o Auditor Fiscal autuante esclarece que assumiu a responsabilidade da
execução do procedimento fiscal que culminou com a lavratura do presente Auto de
Infração, por substituição.
2. Na intimação feita pelo Auditor Fiscal que deu inicio ao procedimento foi solicitado
prazo suplementar para apresentar os documentos solicitados, além daqueles
apresentados na ocasião e, apesar de transcorrido mais de oito meses, não houve
qualquer outra manifestação, dando-se, então, prosseguimento as verificações fiscais
valendo-se, a teor do disposto no artigo 845 do Regulamento do Imposto de Renda —
Decreto n° 3.000/99, das informações colocadas a disposição da fiscalização. Lavrando-
se o Auto de Infração de fls. 278/281, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício de 2005, ano-calendário de 2004 e exercício 2.006, ano-calendário 2.005,
porque foram apuradas as infrações abaixo:
001 — OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

Conforme Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
apresentada pela LPPI Apoio Comercial em Automobilismo Ltda., CNPJ
03.757.766/0001-03, o contribuinte recebeu rendimento tributável no montante de R$
12.000,00, deixando de declará-lo na Dirpf/2005.
Enquadramento legal: art. 1o, 2° e 3° e §§, da Lei n° 7.713/88; art. 1o ao 3°, da Lei n°
8.134/90; art. 45 do RIR199; art. 1°, da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na
Lei n° 10.451/2002.
002 — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Constatou-se Omissão de Rendimentos em verificando excesso de aplicações sobre
origens não respaldados por rendimentos declarados/comprovados, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 267/270) e planilhas anexas.(fls.
271/272):

Enquadramento legal: art. 1°, 2° e 3° e §§, da Lei n° 7.713/88; art. 1° ao 3°, da Lei n°
8.134/90; art. 55, inciso XIII, e parágrafo único, art. 806 e 807, do RIR/99; art. 1°, da
Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002; art. 1°, da Lei n°
11.119/05.
No que se refere a atualização monetária e as penalidades aplicáveis, os
enquadramentos legais constam dos respectivos demonstrativos de cálculo.
(...)
Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 14/12/2009 (AR de fl. 353), o contribuinte
apresentou impugnação em 13/01/2010 (fls. 355/365), alegando em síntese, conforme resumo
extraído do acórdão recorrido (fls. 392/393):
(...)
3. O contribuinte apresentou impugnação de fls. 285/295, alegando, em síntese:
3.1 - PRELIMINARMENTE diz de cerceamento de defesa em face V ao reintimação
para apresentação de documentos durante o processo de fiscalização.
Diz que em 08/01/2009 foi lavrado o "Termo de INÍCIO de Fiscalização" interpelando-
o a apresentar uma relação de documentos relativos aos anos-calendários de 2.004 e
2.005, de forma que foi apresentado em 04/02/2009, por cópias reprográficas
autenticadas, os elementos solicitados no item 2 do referido TIF, postulando na ocasião
prazo adicional para a entrega do restante da documentação requisitada. Atendido pelo
Chefe Sr. Fauto Y. Muramoto que afirmou que haveria a substituição do Fiscal
responsável pela execução do procedimento fiscalizatório, o que ensejaria RE-
INTIMAÇÃO para "informar a troca de auditor fiscal" bem como para "solicitar a
apresentação dos documentos restantes", o que NÃO OCORREU.
Simplesmente iniciou-se uma fiscalização e logo em seguida encerrou-se, inobstante a
troca de auditores fiscais responsáveis pelo procedimento, configurando-se um
"trabalho preguiçoso" que culminou na lavratura de um Auto, o qual deve ser declarado
NULO, em face do vicio insanável de cerceamento da ampla defesa, garantida pelo art.
5°, LV, da Constituição Federal, sendo motivo para a anulação total da presente
autuação.
3.2 - DA PRESUNÇÃO em que se baseia a autuação para evitar a decadência do
direito de constituição do crédito tributário, ante o prazo para efetivar o lançamento das
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

infrações apuradas para o IRPF ser de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador,
e que para o fato gerador ano-calendário de 2.004, a fiscalização teria até o ano de 2.009
para efetivar o lançamento, o Auditor Fiscal lavrou o Auto de Infração com base em
presunção.
No item "Aplicações/Dispêndios", do Termo de Verificação Fiscal consta que foi
desconsiderada informações prestadas no quadro "Dividas e Ônus Reais" da
DIRPF/2006, por entender que "os valores são fictícios posto que representam
valorização na participação societária que ocorrera, de fato, em períodos anteriores e,
por certo, haveriam de ser informadas na DIRPF do exercício correspondente a essa
ocorrência" e, por essa ótica, a autoridade fiscal simplesmente PRESUMIU como
correta a informação prestada no mesmo quadro "Dividas e Ônus Reais" da
DIRPF/2005, entendendo que em 31/12/2004 teria ocorrido a quitação de dividas com
as empresas LPPA e PALP. De fato, o que ocorreu foi mero equivoco contábil a
informação prestada no quadro "Dividas e Ônus Reais" da DIRPF/2005, pois não
houve a efetiva quitação das referidas dividas.
O AGENTE FISCALIZADOR NÃO PODE TRIBUTAR PRESUNÇÕES E
RECEITA. A RECEITA DEVE SER PROVADA POR TODOS OS MEIOS, O
QUE NÃO FOI FEITO NO PRESENTE AUTO DE INFRAÇÃO.
Documentos que foram entregues quando do atendimento ao "Termo de Inicio da
Fiscalização" davam subsídios para solicitar outros documentos que comprovassem a
quitação ou não das dividas, como por exemplo, o Livro Diário correspondente ao ano
de 2.004 das referidas empresas.
3.3 - DO MÉRITO.
Afirma o Auditor Fiscal que restou configurado acréscimo patrimonial não
correspondente ao rendimento apurado, nos meses de julho e agosto de 2.004 e
dezembro de 2..004 e 2.005, cujos valores deverão compor a base tributável.
Dos referidos valores, o de maior montante refere-se ao mês de dezembro de 2.004 e
corresponde a dividas havidas entre o contribuinte e as empresas LPPA e PALP que até
a referida data não haviam sido quitadas e, por ERRO CONTÁBIL a coluna de
31/12/2004 que compõe o quadro "Dividas e Ônus Reais" da DIRPF/2005 foi
preenchida com ZERO, inobstante NÃO TER OCORRIDO A QUITAÇÃO DAS
MESMAS, o que poderia ter sido facilmente constatado se houvesse re-intimação do
contribuinte ou intimação da empresa para ocorrência do fato, preferindo a fiscalização
concluir o Auto de Infração inobstante os vícios formais (falta de intimação da
substituição do auditor fiscal, falta da intimação para apresentação dos documentos
faltantes), configurando a "não-busca da verdade real" em desrespeito ao principio da
estrita legalidade para proteger-se da "decadência".
Verifica-se, ainda, conforme item g do Termo de Verificação Fiscal — item
Recursos/Origens, a desconsideração, por falta de provas, os recursos provenientes de
venda do veiculo Renault Scenic RXE e da alienação do lote 30 de SBC/SP, o que
poderia ter sido evitado caso tivesse havido a reintimação.
3.4 - DO PEDIDO.
Acolhimento das preliminares, a fim de restar decretado NULO o lançamento do
Imposto sobre a Renda.
Não reconhecidas a preliminares, improcedência do Imposto sobre a Renda lançado em
vista da ocorrência de ERRO CONTABIL que pode ser comprovado por meio de
oficio direcionado as empresas credoras LPPA e PALP ou oferecer oportunidade para o
contribuinte juntar os livros Diário Razão para provar a inexistência do registro dos
valores em questão.
Se necessário, juntar, posteriormente, documentos e apresentar razões aditivas.
Da Decisão da DRJ
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

Quando da apreciação do caso, em sessão de 15 de março de 2011, a 9a Turma da
DRJ em São Paulo II (SP) julgou a impugnação improcedente (fls. 391/397), conforme ementa
do acórdão no 17-49.125 - 9a Turma da DRJ/SP2, a seguir reproduzida (fl. 391):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005, 2006
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A matéria não contestada expressamente na impugnação ou aquela que o contribuinte
concorda é considerada incontroversa e o crédito tributário a ela correspondente
definitivamente consolidado na esfera administrativa.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados/comprovados
está sujeito a lançamento de oficio por caracterizar omissão de rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 27/06/2012 (AR de fl. 401), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 19/07/2012 (fls. 402/422), no qual repisa os mesmos
argumentos da impugnação, fundamentada nos tópicos sintetizados abaixo:
A)
Preliminar - Da Nulidade do Auto de Infração - autuação baseada em
presunção.
B)
Mérito - Do Erro Contábil a Desconfigurar Suposto Acréscimo
Patrimonial a Descoberto.
Ao final requer o cancelamento do lançamento pelos seguintes motivos:
1)
Por cerceamento de defesa diante da não cientificação da alteração do
MPF e diante da não reintimação para a apresentação de documentos durante o processo de
fiscalização e
2)
A lavratura do auto de infração decorreu de presunção, o que não poderia,
tendo em vista que o auditor fiscal possuía documentos que lhe davam subsídios para solicitar
outros documentos que comprovassem a quitação ou não das dívidas.
O presente processo compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminares de Nulidade do Auto de Infração
As hipóteses de nulidade no âmbito do processo administrativo fiscal estão
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Nos termos do referido dispositivo são tidos como nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu no caso em
análise.
O contribuinte aduz a nulidade do auto de infração por dois motivos: ausência de
cientificação/reintimação das alterações ocorridas durante a fiscalização e que a autuação foi
baseada em presunção, sendo descabidas tais alegações como se verá a seguir.
Quanto à alegação de não ter-lhe sido franqueada a ciência da substituição do
AFRFB responsável pela execução do procedimento fiscalizatório, cumpre consignar que à
época do lançamento, vigia a Portaria no 11.371 de 20071 que dispunha sobre o planejamento das
atividades fiscais e estabelecia normas para a execução de procedimentos fiscais relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Da dicção dos artigos 4o, 9o e 18 da referida Portaria extraem-se os seguintes
pontos:
DO MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL
Art. 4o O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeito passivo do MPF, nos termos do art. 23 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei no
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no endereço
eletrônico www.receita.fazenda.gov.br, com a utilização de código de acesso
consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
(...)
Art. 9o As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão, exclusão
ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou supervisão, bem como as
relativas a tributos ou contribuições a serem examinados e período de apuração, serão
procedidas mediante registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante,
conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas, quando do
primeiro ato de ofício praticado após cada alteração.

1 PORTARIA RFB No 11371, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2007 (Publicado(a) no DOU de 20/12/2007, seção ,
página 53). Dispõe sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Alterado(a)
pelo(a) Portaria RFB no 547, de 09 de abril de 2010. Revogado(a) pelo(a) Portaria RFB no 3014, de 29 de junho de
2011).

Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

(...).
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para consulta na
Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art. 4o, parágrafo
único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal correspondente.
Ao contrário do que afirma o Recorrente não há nenhuma irregularidade no
procedimento, tendo em vista que tal alteração poderia ter ser verificada pelo contribuinte no
sítio da RFB, depreendendo-se, a partir do excerto abaixo reproduzido do Termo de Verificação
Fiscal, que o Auditor cumpriu o estabelecido nos artigos acima referidos e em especial no que
diz respeito ao parágrafo único do artigo 9o (fl. 338):
(...)
Preliminarmente, frise-se, a se ver do registro eletrônico do aludido MPF-F, que foi
atribuído a este auditor, por substituição, a responsabilidade pela execução deste
procedimento..
(...)
Há que se ponderar que o MPF é ato de controle interno. Compreende, antes de
tudo, medida administrativa organizacional, para controle do trabalho e informação ao
contribuinte de que a ação fiscal levada a cabo junto a ele é de conhecimento do comando do
órgão e como ele poderá se certificar de existência de tal procedimento administrativo.
Cumpre enfatizar que o MPF não é requisito formal do auto de infração, dentre
aqueles arrolados no artigo 10 do decreto no 70.235 de 19722. Portanto, inexistem quaisquer dos
vícios que poderiam levar à nulidade do auto de infração, contendo todos os elementos postos na
norma.
Ademais a matéria não comporta maiores discussões, sendo pacífico o
entendimento neste Conselho, que eventual irregularidades do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento, consubstanciado na Súmula CARF no 171, abaixo reproduzida e de observância
obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 72 do RICARF, aprovado
pela Portaria no 343 de 9 de junho de 2015:
Súmula CARF no 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Também não merece guarida o argumento de nulidade baseado no fato do
contribuinte não ter sido reentimado a prestar esclarecimentos e apresentar documentos, para
fundamentar a presunção.
Vale reproduzir o seguinte excerto do Termo de Verificação Fiscal (fls. 338):

2 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da falta, e conterá
obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

(...)
Por conta da ausência de qualquer outra manifestação do fiscalizado, não obstante o
transcurso de mais de oito meses do prazo suplementar solicitado, deu-se
prosseguimento as verificações fiscais em se valendo, a teor do disposto no artigo 845
do vigente Regulamento do Imposto de Renda — Decreto n° 3.000/99 (RIR199), das
informações colocadas à disposição desta fiscalização.
(...)
Do exposto, cabia ao Recorrente a apresentação de elementos solicitados e, em
não o fazendo, após decorrido longo lapso temporal, a fiscalização valendo-se dos elementos de
que dispunha, efetuou o lançamento, a teor do disposto no artigo 845 do Decreto no 3.000 de
1999.
Nesse sentido a Súmula CARF no 46, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 46
Aprovada pelo Pleno em 29/11/2010
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Frente ao exposto, por serem incabíveis as alegações de nulidade arguidas, não
merece reparo o acórdão recorrido nestes pontos.
MÉRITO
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto tem como matriz legal o
artigo 3o, § 1o da Lei no 7.713 de 19983 e está regulamentada no artigos 55, XIII, 806 e 807 do
Decreto no 3.000 de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999)4, vigente à época dos
fatos.

3 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14
desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)

4 Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430,
de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII – as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse
acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva.
(...)
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da
origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando a autoridade lançadora
comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis,
sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.

Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

Por definição legal, o acréscimo patrimonial é apurado mensalmente e tem por
base a presunção de ter havido omissão de rendimentos, caracterizada por dispêndios em volume
superior à disponibilidade econômica, constituindo-se em fato gerador do imposto de renda, nos
termos do disposto no artigo 43 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional)5.
A presunção de omissão de rendimentos caracterizada pelo acréscimo patrimonial
a descoberto pode ser elidida com a comprovação, pelo contribuinte, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos utilizados para fazer frente aos dispêndios,
o que não aconteceu no presente caso.
No caso em tela, o contribuinte insurge-se quanto à manutenção da infração de
“acréscimo patrimonial a descoberto” sob o fundamento de ter havido erro contábil na coluna de
31/12/2004 que compõe o quadro de "Dívidas e Ônus Reais” da DIRPF/2005 que foi preenchida
com ZERO inobstante não ter ocorrido a quitação das mesmas.
Aduz que tal erro poderia ter sido constatado evitando-se a autuação baseada em
presunção se houvesse reintimado o contribuinte, ou ao menos, as empresas para demonstrarem
que não receberam os valores para a quitação das dívidas.
Ressalta que foram também desconsiderados os recursos provenientes da venda
do veículo Renault Scenic RXE e da alienação do lote 30 de SBC/SP, o que poderia ter sido
evitado caso o contribuinte tivesse sido reintimado, evitando-se uma autuação baseada em
presunção.
Em relação a tais alegações, assim se manifestou a autoridade julgadora de
primeira instância na decisão recorrida (fls. 396/397):
(...)
9. No MÉRITO alega a possibilidade de comprovação do ERRO CONTABIL,
relativamente à quitação das dividas havidas com LPPA e PALP, intimando-se as
respectivas empresas para apresentação dos seus registros contábeis ou dar-lhe (ao
impugnante) a oportunidade de juntada dos livros contábeis dessas empresas, porém,
como disse José Luiz Bulhões Pedreira no texto acima, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar, ante a inversão do ônus da prova, cabendo ao contribuinte trazer
as provas, oportunidade cujo tempo foi o da apresentação da impugnação, como já dito
acima.
Com relação aos documentos relativos aos veiculo Renault Scenic RXE e lote 30 de
SBC/SP, que, também, alega falta de re-intimação, uma vez desconsiderados por falta
de qualquer prova, cabia tê-los trazido junto à impugnação, o que não foi feito.
(...)

5 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato
gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso
anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição
jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em
que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)

Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.791 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.005346/2009-79

Em que pesem as alegações do contribuinte, todavia razão alguma lhe assiste, pois
sendo seu o ônus probatório, nos termos do artigo 373 da Lei no 13.105 (Código de Processo
Civil), dele não se desincumbiu em momento algum, quer seja no curso da fiscalização, com a
impugnação e novamente com o recurso apresentado, limitando-se apenas a alegar acerca da
necessidade de ser reintimado a apresentar os documentos comprobatórios que evitariam o
lançamento, sem contudo, apresentar tais elementos capazes de elidir o lançamento realizado.
Resta concluir-se, em face disso, que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 435
DF CARF MF
Original